Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002139-05.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIS FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRELIMINARES. NULIDADES. PROVAS ILÍCITAS. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. 1. Conforme redação do art. 593, III, alínea “a”, só será cabível apelação contra decisões do Tribunal do Júri para atacar nulidades ocorridas após a decisão de pronúncia. 1.1 Nulidades anteriores à pronúncia devem ser impugnadas na fase do juízo de acusação, inclusive por meio do Recurso em Sentido Estrito eventualmente interposto contra a pronúncia. 1.2 O Superior Tribunal de Justiça entende que as nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia ficam superadas em razão da condenação pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STJ 2. Por se tratar de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável para o exercício da ação penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que eventuais vícios presentes no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo penal. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. O art. 474-A do CPP determina que todos os sujeitos processuais devem garantir a dignidade da vítima durante a instrução processual no Tribunal do Júri, obrigando que o juiz-presidente proíba manifestações sobre elementos alheios ao caso. 3.1 Ao indeferir perguntas invasivas da defesa, o juiz-presidente agiu apenas para proteger a dignidade da vítima, observando a disposição do art. 474-A do CPP, não havendo, assim, cerceamento de defesa. 4. O art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após surgirem, o que não ocorreu no presente caso. 4.1 O art. 563 do CPP determina que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 5. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo. 5.1 No caso dos autos, a decisão do Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório. 6. O Colendo Superior Tribunal de justiça possui entendimento no sentido de que o “exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.”. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 61 e 129, ambos do Código Penal, e 5o, incisos XXXVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, sustentando que não foi aplicado adequadamente o princípio do "in dubio pro reo", uma vez que há dúvidas razoáveis que emergem das provas dos autos. Argumenta, portanto, ser hipótese de absolvição. Subsidiariamente, defende a redução da pena imposta; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, afirmando que não existe qualquer registro nos autos de que as lesões corporais ocorreram; c) artigo 12 da Lei 10.826/2003, ressaltando que não há provas de que as munições intactas apreendidas lhe pertenciam. Enfatiza que já respondeu pelo crime inserto no Estatuto do Desarmamento, no âmbito do Processo no 2018.07.1.001942-7, tendo sido, injustamente, condenado. Defende que além de não haver materialidade em relação ao porte de arma de fogo, acessório ou munição, deverá ser utilizado o princípio do non bis in idem. Aduz que diante da insuficiência de provas, não há como lhe imputar o crime previsto no artigo 69 do Código Penal, não havendo conexão entre os supostos crimes; d) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando que ocorreu cerceamento do direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que toca ao apontado vilipêndio aos artigos 61 e 129, ambos do Código Penal, 158 do Código de Processo Penal, e 12 da Lei 10.826/2003, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, verifica-se que, durante o depoimento da vítima, o juiz presidente indeferiu questionamento da defesa sobre se a ofendida utilizava remédios “tarja preta” (sic) e se tinha alucinações. Apesar dos argumentos do apelante, entendo que não houve cerceamento de defesa. Como se sabe, os crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar geram intensos sofrimentos, traumas e diversas outras consequências psicológicas para as vítimas. Justamente por isso, é necessário que haja cuidado para zelar pela integridade psicológica da vítima no transcorrer de ações penais referentes a crimes cometidos em contexto de violência doméstica, como no presente caso. Nesse sentido, o art. 474-A do CPP determina que todos os sujeitos processuais devem garantir a dignidade da vítima durante a instrução processual no Tribunal do Júri, obrigando que o juiz-presidente proíba manifestações sobre elementos alheios ao caso. Confira-se: “Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021)I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021) II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021)” (grifei) Na hipótese, o juiz-presidente, dentro do seu juízo de discricionariedade, entendeu que algumas perguntas da defesa eram invasivas e indeferiu os questionamentos. Examinado o caso, considero escorreita a decisão do magistrado a quo, uma vez que questionar a vítima sobre as medicações utilizadas por ela e sobre supostas alucinações da ofendida não tem nenhuma relação com o caso concreto e, evidentemente, invadem a privacidade da ofendida, além de ocasionar notório constrangimento e, consequentemente, ofender sua dignidade. Desse modo, considero que o juiz-presidente agiu apenas para proteger a dignidade da vítima, observando a disposição do art. 474-A do CPP, não havendo, assim, cerceamento de defesa. Quanto à alegação de que o juiz-presidente induziu as perguntas do acusado durante o interrogatório, também não assiste razão ao apelante. Em minuciosa análise do interrogatório do réu (id. 54165351), observo que o juiz-presidente agiu dentro das conformidades legais, questionando o acusado de forma objetiva sobre os fatos imputados na denúncia, observando o que determina o art. 187 do CPP. Outrossim, a própria defesa não se manifestou sobre os questionamentos do juiz durante o interrogatório, mantendo-se inerte. O art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após surgirem, o que não ocorreu no presente caso [...] Tendo em vista que a defesa não se insurgiu quanto à suposta nulidade durante o interrogatório e nem há registro na ata de julgamento (id. 54165354), a questão está superada pela preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP e da jurisprudência do STJ. Por fim, o apelante sustenta que o juiz-presidente se ausentou do plenário durante as alegações finais do Ministério Público. Ocorre que o apelante não comprovou prejuízos decorrentes das supostas ausências do juiz-presidente. Como se sabe, o art. 563 do CPP determina que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Na presente hipótese, o apelante se limitou a citar que, na sua visão, a situação gerava prejuízos a defesa, sem demonstrar sua alegação. O recorrente nem sequer descreveu por quanto tempo o juiz-presidente teria se ausentado. Além disso, verifico que não há registro na ata de julgamento sobre a suposta ausência do juiz-presidente e nem sobre manifestação da defesa a respeito dessa suposta nulidade (id. 54165354), o que gera dúvidas sobre se o juiz-presidente realmente se ausentou durante as alegações finais do MP.De mais a mais, como citado linhas acima, o art. 571, VIII, do CPP e a jurisprudência do STJ determinam que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão. Na hipótese, como a defesa não fez constar em ata a suposta ausência do juiz-presidente, a matéria está superada pela preclusão [...] Analisando os depoimentos acima transcritos e os demais elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos, no sentido de que o acusado cometeu os crimes descritos na inicial acusatória. Examinado os autos, verifica-se que a vítima apresentou declarações firmes e convergentes tanto em juízo quanto na Delegacia de Polícia. Em ambas as oportunidades, a vítima, com riqueza de detalhes, narrou os acontecimentos. Afirmou, de forma segura, que, em razão de um questionamento sobre um suposto depósito bancário que o réu teria feito em favor de uma amante, o acusado a agrediu. Ato contínuo, a vítima se direcionou para a parte de fora da residência do casal, momento em que o réu efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, mas não atingiu a vítima. O depoimento firme da vítima foi corroborado por diversas outras provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. Nesse sentido, as testemunhas ouvidas perante o Tribunal do Júri ratificaram os fatos descritos na denúncia [...] Ademais, o auto de apresentação e apreensão comprova que a polícia encontrou cápsula de munição no local dos fatos (id. 20257587, p.16). O laudo de exame de confronto balístico comprova que o acusado guardava irregularmente arma de fogo e demonstra que a capsula encontrada no local dos fatos tem calibre compatível com o armamento apreendido com o réu (id. 54165185). Não bastasse, o laudo de exame de local também ajuda a esclarecer os fatos, uma vez que a perícia concluiu que uma das marcas encontradas na garagem da casa “guarda similaridade com aquelas observadas quando do impacto de projétil expelido por arma de fogo e reforçaria a possibilidade de um eventual disparo no local” (id. 54165180, p.3). Pelo exposto, verifica-se que, apesar da tese defensiva, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois a decisão dos jurados está amparada pelo conjunto probatório dos autos [...] Ademais, como se sabe, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e documental [...] Por fim, quanto à alegação de bis in idem em relação à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, uma vez que o acusado já respondeu pelo respetivo crime na ação penal no 2018.07.1.001942-7, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque não há identidade de condutas, uma vez que na ação penal no 2018.07.1.001942-713 o réu foi denunciado porque, em 19/04/2018, foram encontradas 13 munições de calibre .32 em sua residência. Já nos presentes autos, o acusado foi denunciado porque, em 30/03/2018 (dia que antecedeu a tentativa de homicídio), mantinha arma de fogo sob sua guarda sem autorização legal para tanto. Como se pode verificar, o delito de posse irregular de arma de fogo apurado nos presentes autos ocorreu em data e circunstância diversa do crime apurado na ação penal no 2018.07.1.001942-7, havendo lapso temporal relevante, condutas diferentes e ausência de nexo causal, o que justifica o tratamento como crimes distintos. A propósito, a tese a respeito de suposto bis in idem já foi debatida nos presentes autos quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu, oportunidade em que esta Primeira Turma Criminal rejeitou a argumentação da defesa, conforme acórdão de id. 23383922. Por todo o exposto, há acervo probatório com potencial de comprovar que o apelante cometeu os crimes a ele imputados. Como se sabe, a soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos” (ID. 55060648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao fundamento trazido pela turma julgadora, de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, bem como de ser essencial a palavra da vítima nestes casos, tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016